Tribunal: STF
Processo: Rcl 90145
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Simone Gomes dos Santos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 0004722-75.2025.8.16.0165), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no Enunciado da Súmula Vinculante 4, bem como no julgamento do Tema 25-RG, RE 842.844, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A autora, ora reclamante, interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Paraná, com fundamento no artigo 102, III, da CF. Em suma, foi alegado nas razões recursais que o acórdão recorrido violou frontalmente o artigo 7º, IV, da CF/88, bem como interpretou de forma equivocada o que restou definido no Tema nº 25 e a Súmula Vinculante nº 04 do STF. 
Por sua vez, o membro julgador da Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em sede de decisão monocrática, em juízo de admissibilidade, contudo, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, com fundamento nos artigos 1030, I, “a”, do CPC/2015. Adotou como fundamento que a matéria constitucional supostamente ofendida já fora objeto de análise pelo STF, onde houve a declaração de inexistência de repercussão geral, por ser ela de ordem infraconstitucional, o que atrairia ao caso o julgamento a tese jurídica definida no Tema nº 1359 do STF, externado em sede de repercussão geral, que assim fixou a seguinte tese jurídica: “A discussão posta refere-se a natureza infraconstitucional (Controvérsias sobre existência do fundamento legal e/ou requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos, conforme entendimento fixado no Tema nº 1359 do STF)”, agregando, ainda, que, “a melhor interpretação ao verbete da Súmula Vinculante nº 04 do STF, não enseja acesso à via recursal extraordinária o eventual dissidio interpretativo que oponha a decisão agravada, pois, desvestida de fundamento constitucional”, citando, inclusive, precedentes do STF no mesmo sentido. 
[...]
Por fim, a Turma Julgadora de origem negou provimento ao agravo interno interposto pela reclamante, em suma, insistindo na ideia de que o acórdão recorrido se encontra em sintonia com tese firmada pelo STF quando da apreciação do ARE nº 1493366 (Tema nº 1359), mantendo a decisão monocrática que negou seguimento ao recuso extraordinário interposto pela reclamante, com fundamento nos artigos 1030, I, “a” do CPC/2015, logo, o r. acordão violou a competência exclusiva desta Corte Extraordinária, na forma do que dispõe o art. 1035, § 3º, I do CPC/2015 c/c o art. 323, § 2º do Regimento Interno do STF.”

Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
Entre os parâmetros de confronto suscitados está o Enunciado da Súmula Vinculante 4, cujo teor transcreve-se abaixo: 

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Alega-se, ainda, violação ao que decidido pela CORTE no julgamento do Tema 25-RG, no qual esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.
Na origem, a  juízo reclamado deu parcial provimento ao Recurso Inominado para reformar a sentença de procedência para o fim de “reconhecer a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, porém sem definir um novo indexador, cabendo ao Município editar nova legislação para que se estabeleça nova base de cálculo, desde que não vinculada ao salário mínimo”, conforme se infere da seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – SERVIDOR MUNICIPAL DE IMBAÚ/PR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE - OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI MUNICIPAL N. 338/2009 – MUNICÍPIO QUE UTILIZA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO – INCONSTITUCIONALIDADE – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 04, DO STF – INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA À DETERMINAÇÃO DO STF NAS RECLAMAÇÕES N. 54568 E 54569 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO DIANTE DA AUSÊNCIA DE LEI ANTERIOR – PRECEDENTE DESTA 4ª TURMA RECURSAL (0002259-68.2022.8.16.0165) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA” (eDoc. 7)

Nessas circunstâncias, não houve substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado, tendo observado o teor do julgamento proferido pela PRIMEIRA TURMA desta CORTE nos autos da Rcl 65.742-AgR, de minha relatoria, DJe 25/04/2024, cujo acórdão restou assim ementado: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.
2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 

Nesse sentido, cito precedentes de ambas as TURMAS desta CORTE: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 
1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.
2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.
3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.
4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (RCL 39.952 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/3/2021). 

“RECLAMAÇÃO ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) INADMISSIBILIDADE PRECEDENTES RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. (RCL 41.284, Rel. Min.  CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/10/2020). 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.	
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente